Tribunal: TJDFT
Processo: 0754475-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTAURAÇÃO INCIDENTE DE INSANIDADE. USO DE ENTORPECENTES. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DEC.LEI 3.688/41. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu por vias de fato cometida contra mulher em contexto de violência doméstica.

2. A instauração de procedimento para verificação da sanidade mental somente será realizado se houver dúvida razoável acerca estado mental do réu, conforme dispõe o artigo 149 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.

3. No caso concreto, a alegação de quebra da cadeia de custódia configurada na entrega das mídias digitais disponibilizadas pelo condomínio à Delegacia não se sustenta, porquanto a arrecadação da prova foi efetivada do modo possível e levada à análise da autoridade judicial, não havendo interferência que macule a confiabilidade da prova. Preliminar rejeitada.

4. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

5. Constituem infração penal de vias de fato os atos agressivos de provocação, ataque ou violência praticados contra alguém que ameace a integridade física, sem resultar em lesões corporais.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

7. Possui relevância probatória os depoimentos de policiais em razão da fé pública, mormente quando o réu não é capaz de elidir a veracidade da prova oral colhida.

8. Negou-se provimento ao recurso.